Tribunal: TJDFT
Processo: 0008306-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008306-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal, em petição de ID: 61426856 e documento de ID: 61426858, aponta divergência entre o ano do salário-mínimo utilizado para expedição da RPV em favor da credora MARIA HELENA NOVAIS MIRANDA DE CARVALHO LIMA (ano de 2022) e os anos que reputa adequados para elaboração do referido cálculo: o ano referente à data do pedido de renúncia daquela credora (18/12/2023 – ID: 54590195) ou o ano da data da elaboração dos cálculos (24/08/2021 – ID: 28467611). Sem razão o Distrito Federal. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório. Nesse passo, observo que os cálculos judiciais referentes aos valores devidos à servidora MARIA HELENA NOVAIS MIRANDA DE CARVALHO LIMA foram homologados em 25/03/2022, nos moldes da decisão de ID: 33797364. Portanto, o valor do salário-mínimo para fins de expedição de requisitório deverá ser o vigente no ano de 2022, conforme utilizado no requisitório de ID: 57235243. Por conseguinte, intime-se o Distrito Federal para comprovar a satisfação da ordem requisitória (ID: 57235243), sob pena de sequestro da quantia necessária para o pagamento do referido crédito. Brasília, 17 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR